Tribunal: STF
Processo: HC 70472
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU PRESO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA. DEMORA QUE NÃO E DE SER IMPUTADA AO JUIZ DA INSTRUÇÃO. CARTAS
PRECATORIAS INQUIRITORIAS EXPEDIDAS NO INTERESSE DA DEFESA.
PROVIDENCIAS ADOTADAS PELO JUIZ NO SENTIDO DO CUMPRIMENTO E
DEVOLUÇÃO DAS CARTAS PRECATORIAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO, SEM
PREJUIZO DE NOVA IMPETRAÇÃO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SE A
SITUAÇÃO PERDURAR POR LAPSO DE TEMPO INJUSTIFICAVEL.